Tribunal: TJDFT
Processo: 0719118-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONSULTA. DIMOB. DECRED. EXCEPCIONALIDADE. INDÍCIOS. OCULTAÇÃO DE RENDA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. MERAS ALEGAÇÕES. INSUFICIÊNCIA.
1. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, sendo que, ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
2. Não há disposição legal objetiva que defina o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para o sopesamento proporcional entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante
3. A utilização dos sistemas informatizados de quebra de sigilo bancário e fiscal, nos casos de ação de alimentos, demanda a existência de indícios suficientes de ocultação de rendimentos por parte do alimentante ou confusão patrimonial entre esse e a pessoa jurídica da qual é sócio, situação a ser verificada a partir da análise dos documentos e/ou testemunhos carreados aos autos, em especial porque o deferimento da referida medida excepcional, a partir de simples afirmações trazidas pela parte interessada, representaria afronta direta à norma Constitucional (artigo 5°, XII, CF).
4. Recurso conhecido e provido.